Tribunal: TJDFT
Processo: 0737610-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES PAGOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação renovatória, que julgou parcialmente procedente o pedido para renovar o contrato de locação firmado entre as partes.
2. Havendo erro material no dispositivo da sentença, impõe-se proceder à sua correção no recurso de apelação.
3. Na sentença de procedência em ação de renovação do contrato de locação, em que houve fixação de novo aluguel, sem que tenha havido resistência quanto ao pedido renovatório, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido no período de doze meses, apurado com base na diferença entre o montante pago como aluguel antes da sentença e aquele arbitrado no processo.
4. Recursos de Apelação das partes conhecidos e desprovidos.